Tribunal: TJSP
Processo: 2250863-05.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. 1. Vício não configurado. Inexiste incompatibilidade lógica entre as assertivas do julgado. 2. Deveras, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado, Editora

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. 1. Vício não configurado. Inexiste incompatibilidade lógica entre as assertivas do julgado. 2. Deveras, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODiVM, pág. 1.006), o que não sucede na hipótese. Dentro deste contexto, "inexiste contradição quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos ou sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado" (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 12a edição, pág. 737). Em outras palavras, a contradição, enquanto situação que autoriza a oposição de embargos de declaração, é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.954.864, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15.03.2022; EDcl no AgInt no AREsp no 1.520.414, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14.03.2022; EDcl nos EDcl no REsp no 1.881.707, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14.03.2022; EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp no 1.666.120, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.02.2022). Desborda, pois, de seu âmbito de cognição o cotejo com elementos externos da decisão; em outras palavras, não configura contradição, enquanto vício que empenha os embargos de declaração, o descompasso entre o teor da decisão embargada e a prova constante dos autos ou o direto aplicável à espécie. 3. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Embargos rejeitados.